Tribunal: TJDFT
Processo: 0753161-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. ENUNCIADO No 303 DE SÚMULA DO STJ. TEMA REPETITIVO No 872 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se na origem de embargos de terceiros contra penhora efetuado sobre veículo em ação de cumprimento de sentença. A controvérsia recursal cinge-se em aferir sob quem mostra-se cabível recair o ônus sucumbencial.
2. Segundo o Enunciado no 303 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. A tese firmada por aquela colenda Corte Superior no Tema no 872 da sistemática dos repetitivos, prevê que "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
3. A venda do veículo ocorreu no ano de 2020 e, até o momento da constrição, no ano de 2023, a parte embargante, ora apelante, não teria atualizado os dados cadastrais do bem junto órgão estatal, dando ensejo à penhora do automóvel. Logo, tem-se que sob esta recai o ônus sucumbencial, pelo princípio da causalidade, nos termos do Tema Repetitivo no 872 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.